Tribunal: TJES
Processo: 5000232-92.2024.8.08.0031
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000232-92.2024.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
RECORRIDO: MADALENA GERALDA DOS SANTOS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº:
5000232-92.2024.8.08.0031

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS

RECORRIDA:
MADALENA GERALDA DOS SANTOS

RELATOR:
DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO INTEGRAL DE 45 DIAS PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 902/2002. TEMA 1.241 DO STF. SUPERVENIÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.807/2024. REDUÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS PARA 30 DIAS. LEGALIDADE DA ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA EXCLUIR CONDENAÇÃO EM PARCELAS VINCENDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Mantenópolis (ID 18169466) em face da sentença (ID 18169464) que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento das diferenças de 1/3 (um terço) constitucional de férias calculadas sobre 45 (quarenta e cinco) dias, conforme o Estatuto do Magistério então vigente, abrangendo os últimos cinco anos e as parcelas vincendas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em verificar: (i) a base de cálculo do terço constitucional de férias para o magistério municipal; e (ii) a validade da aplicação da Lei Municipal nº 1.807/2024, que reduziu o período de férias para 30 dias, sobre as prestações futuras.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. Segundo o Tema 1.241 do STF, o adicional de 1/3 incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias previsto em lei. Assim, enquanto vigente a Lei Municipal nº 902/2002, que previa 45 dias de férias, o adicional deve incidir sobre a totalidade do período. 2. Todavia, quanto às parcelas vincendas, a superveniência da Lei Municipal nº 1.807/2024 alterou o regime jurídico da categoria, fixando o gozo de férias em 30 dias. 3. Inexiste direito adquirido a regime jurídico, sendo lícito à Administração alterar o período de descanso remunerado, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos nominais. Portanto, a partir da vigência da nova lei, a base de cálculo do terço constitucional passa a ser de 30 dias.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Art. 7º, XVII, da Constituição Federal; Lei Municipal nº 902/2002 (Estatuto do Magistério de Mantenópolis) - Art. 67 (Revogado pela Lei nº 1.807/2024); Lei Municipal nº 1.807/2024 (Novo Estatuto do Magistério de Mantenópolis).

RELATÓRIO

A autora, professora da rede pública do Município de Mantenópolis, ingressou com ação pretendendo a condenação do réu ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias. Sustenta que, por força do art. 67 da Lei Municipal nº 902/2002, faz jus a 45 dias de férias anuais, mas a municipalidade calcula o adicional apenas sobre 30 dias. Requer o pagamento retroativo dos últimos cinco anos e a retificação dos pagamentos futuros.

O Município de Mantenópolis apresentou contestação (ID 18169462) arguindo, preliminarmente, a incorreção do valor da causa e a impugnação à assistência judiciária. No mérito, defendeu a inexistência de previsão para o pagamento sobre 45 dias e destacou a edição da Lei Municipal nº 1.807/2024, que reduziu as férias dos docentes para 30 dias.

A sentença (ID 18169464) rejeitou as preliminares e julgou procedentes os pedidos iniciais. Declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei nº 1.807/2024 por entender que houve retrocesso social, condenando o Município ao pagamento dos valores retroativos e à manutenção do cálculo sobre 45 dias para os períodos vincendos.

Inconformado, o Município interpôs recurso inominado (ID 18169466) sustentando a constitucionalidade da nova lei e a ausência de direito adquirido a regime jurídico, pugnando pela reforma da decisão. Foram apresentadas contrarrazões (ID 18169470) pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Município é isento de preparo.

No que tange ao pagamento das diferenças referentes aos últimos cinco anos, a sentença não merece reforma. A Lei Municipal nº 902/2002 garantia aos docentes o gozo de 45 dias de férias. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.241 (RE 1.400.787), fixou a tese de que:

"O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias."

Dessa forma, se a legislação municipal em vigor no período aquisitivo previa um descanso de 45 dias, o cálculo do terço constitucional não poderia sofrer limitação arbitrária a 30 dias pela Administração. O direito ao acréscimo financeiro sobre a diferença de 15 dias é, portanto, impositivo para o período em que a norma anterior produziu efeitos.

Quanto às parcelas vincendas, porém, assiste razão ao recorrente. A sentença de piso declarou a inconstitucionalidade incidental do novo Estatuto do Magistério (Lei nº 1.807/2024), sob o argumento de violação à proibição do retrocesso social. Contudo, tal entendimento diverge da jurisprudência consolidada das instâncias superiores.

É cediço que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, sendo facultado à Administração Pública promover alterações na organização de seus quadros e na composição remuneratória, desde que preserve a irredutibilidade do valor nominal dos vencimentos.

Neste sentido:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCURADORES AUTÁRQUICOS.
REDUÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS.
DIREITO ADQUIRIDO. 1.
O vínculo entre o servidor e a Administração é de direito público, definido em lei, por isso, não há que se invocar direito adquirido para tornar imutável o regime jurídico. Jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal. 2. É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, estender a servidores públicos prerrogativas que não lhes foram deferidas em lei, com base no princípio da isonomia.
Aplicação do enunciado da Súmula STF nº 339. 3. Impertinência da alegação de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. O abono de férias é parcela acessória que deve ser paga quando o trabalhador goza o seu período de descanso anual. Suprimidas as férias, desaparece o dever de pagar este abono. 4. Recurso extraordinário conhecido e improvido”
(RE 345458, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 01-02-2005, DJ 11-03-2005 PP-00044 EMENT VOL-02183-02 PP-00376)

A redução do período de férias de 45 para 30 dias configura-se como opção política do legislador local, adequando a categoria ao padrão geral do funcionalismo, sem que isso afronte, por si só, preceitos constitucionais.

Assim, com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 1.807/2024, o período de férias passou a ser de 30 dias. Consequentemente, por aplicação lógica do próprio Tema 1.241 do STF, o adicional de 1/3 deve passar a incidir estritamente sobre a nova duração legal do descanso.

Portanto, a condenação deve se restringir ao período compreendido entre o quinquênio anterior à ação e a data da entrada em vigor da nova legislação municipal, excluindo-se as parcelas vincendas baseadas em norma já revogada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas nos pontos em que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1807/2024 e determinou a manutenção do pagamento sobre 45 dias para o futuro. Mantenho os demais termos da sentença, inclusive quanto aos índices de correção e juros.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)